Tribunal: STF
Processo: HC 50734
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-20
Data de publicação: 1973-03-20

Ementa:
JULGAMENTO PELO JÚRI. LAPSO DO TERMO DE VOTAÇÃO, RELATIVAMENTE AS
RESPOSTAS DADAS AO QUISITO SOBRE A EXISTÊNCIA DE ATENUANTES, INCAPAZ
DE INFIRMAR,POR SI SÓ, A AFIRMATIVA DA SENTENÇA, NO SENTIDO DE QUE
OS JURADOS AS RECUSARAM AO RÉU.HABEAS CORPUS INDEFERIDO.